Tribunal: TJDFT
Processo: 0713056-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713056-26.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMILIA MARIA DOS SANTOS APELADO: JUAREZ FLAVIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de petição em que o advogado da parte opõe-se ao julgamento virtual e requer a inclusão do feito em pauta presencial, a ser realizada após a data de 31/08/2020, tendo em vista o disposto no art. 4o, inciso I, da Portaria Conjunta 72, de 26 de junho de 2020, que autoriza a realização de sessões presenciais a partir de tal data. Sustenta, em síntese, que pretende a distribuição de memoriais, bem como a realização de sustentação oral. Brevemente relatado, decido. O documento de id 17591211 indica que o feito foi incluído em pauta de julgamento virtual, com início no dia 12/08/2020. De acordo com a redação do art. 4o, incisos IV e V, da Portaria GPR 1029 de 10/05/2018, é prerrogativa da parte requerer a retirada de processo da sessão virtual para acompanhamento presencial do julgamento e/ou realização de sustentação oral por parte de seu patrono. Não obstante a Portaria Conjunta n. 72 de 26/06/2020 ter autorizado a realização de sessões presenciais a partir de 31/08/2020 (art. 4o, inciso I), em seu art. 5o, § 2o, foi registrado que “as sessões de julgamento no âmbito do segundo grau de jurisdição do Tribunal poderão continuar a ser realizadas por videoconferência, a critério dos magistrados”. A Portaria Conjunta referida deixou claro que, apesar de autorizada a realização de sessões presenciais a partir de 31/08/2020, não há óbice para a manutenção da realização de sessões na modalidade por videoconferência, diante da prorrogação, por tempo indeterminado, das medidas de trabalho diferenciadas adotadas pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Não há motivo razoável para que seja deferido o pedido da apelante, visto que sequer há previsão de realização de sessão presencial de julgamento. A sessão presencial por videoconferência foi a solução encontrada por este Tribunal de Justiça para dar andamento aos processos nesse momento singular em que o mundo se encontra, em razão da necessidade de isolamento social e com a finalidade de reduzir a possibilidade de contágio pela COVID-19, estando amparado, inclusive, no princípio da eficiência. A referida modalidade de julgamento foi adotada pelos demais órgãos do Poder Judiciário, incluindo os Tribunais Superiores e Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que editou a Resolução n. 314, de 20 de abril de 2020. A referida Resolução prevê a necessidade de que as sessões de julgamento ocorram virtualmente. Confira-se, nesse sentido, o teor do art. 5o, caput e parágrafo único e do art. 6o, § 2o, ambos da Resolução n. 314: Art. 5o As sessões virtuais de julgamento nos tribunais e turmas recursais do sistema de juizados especiais poderão ser realizadas tanto em processos físicos, como em processos eletrônicos, e não ficam restritas às matérias relacionadas no art. 4o da Resolução CNJ n. 313/2020, cujo rol não é exaustivo, observado no mais o decidido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça na Consulta n. 0002337-88.2020.2.00.0000. Parágrafo único. Caso as sessões se realizem por meio de videoconferência, em substituição às sessões presenciais, fica assegurado aos advogados das partes a realização de sustentações orais, a serem requeridas com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas (CPC, art. 937, §4o). Art. 6o Sem prejuízo do disposto na Resolução CNJ n. 313/2020, os tribunais deverão disciplinar o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de justiça, para realização de todos os atos processuais, virtualmente, bem como para o traslado de autos físicos, quando necessário, para a realização de expedientes internos, vedado o reestabelecimento do expediente presencial. (...) §2o Para realização de atos virtuais por meio de videoconferência está assegurada a utilização por todos juízos e tribunais da ferramenta Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio de seu sítio eletrônico na internet (www.cnj.jus.br/plataforma-videoconferencia-nacional/), nos termos do Termo de Cooperação Técnica n. 007/2020, ou outra ferramenta equivalente, e cujos arquivos deverão ser imediatamente disponibilizados no andamento processual, com acesso às partes e procuradores habilitados. No âmbito deste Tribunal de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta n. 52, de 8 de maio de 2020, responsável por regulamentar a realização de audiência e sessões de julgamento por videoconferência no 1o e 2o Graus de Jurisdição enquanto o regime diferenciado de trabalho estiver em vigor para evitar a disseminação da COVID-19. De acordo com o art. 2o, §§ 1o e 2o da Portaria Conjunta n. 52, as sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais, razão pela qual os procedimentos adotados nas sessões de julgamento presenciais por videoconferência serão idênticos aos das sessões presenciais. Em consonância com o disposto na Resolução n. 314 do CNJ, o art. 3o, § 4o da Portaria Conjunta n. 52 prevê que as sessões presenciais por videoconferência serão realizadas exclusivamente por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex. A leitura do disposto na Resolução n. 314 do CNJ e na Portaria Conjunta n. 52 deixa claro que, nas sessões presenciais por videoconferência, os advogados poderão se valer das mesmas prerrogativas do julgamento presencial, estando preservados todos os meios de atuação da defesa técnica, inclusive com a possibilidade de realizar sustentação oral. Ante o exposto, indefiro o pedido de inclusão do feito em pauta presencial nos moldes do requerido pela apelante. Em contrapartida, em observância à prerrogativa prevista no art. 4o, inciso V, da Portaria GPR 1029 de 10/05/2018, retire-se o processo da sessão virtual na qual foi originalmente incluído, e inclua-se em sessão de julgamento por videoconferência, por ser modalidade de julgamento com valor jurídico equivalente ao das sessões presenciais. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator